Tribunal: STF
Processo: Rcl 71217
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPROPRIEDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Tanya Mara Juck Côrtes, contra decisões proferidas pela Serventia da 2ª Vara Cível de São José dos Pinhais, pelo Desembargador Luiz Carlos Gabardo e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no Processo nº 0000829-59.2017.8.16.0035, por meio das quais teria sido contrariado o art. 5º, inc. LXIX, da Constituição da República.

    2. Frisa a reclamante que ajuizou ação revisional contra o Banco do Brasil S.A., a qual foi julgada procedente. Aduz que foi certificado o trânsito em julgado, porém não foi realizado o pagamento espontâneo. 

    3. Assevera que, apesar de noticiar o descumprimento por parte do banco, o Juízo indeferiu os pedidos de prosseguimento. Salienta que almeja, na origem, certidões para fins de protesto extrajudicial, na forma do art. 517 do CPC. Assenta que “trata o protesto de meio de prova especial que tem por finalidade tornar inequívoco o inadimplemento da obrigação e dar publicidade da mora do devedor, e tem se revelado medida coercitiva bastante eficaz, uma vez que imprime maior efetividade ao cumprimento da decisão, na medida em que abala o acesso ao crédito por parte do devedor inadimplente”.

    4. Sinala que “a presente visa não apenas a obtenção das certidões previstas no artigo 517 do CPC, mas também assegurar o crédito da autora, e o cumprimento das decisões judicial que lhe garantiram o crédito, o acesso a justiça, razoável duração do processo e a efetividade da jurisdição“. Justifica que o STF já formou entendimento sobre o direito de certidão em favor do cidadão e a sua gratuidade, no âmbito de ação direta de inconstitucionalidade. 

    5. Prossegue dizendo que impetrou o Mandado de Segurança nº  0086015-14.2024.8.16.0000 em razão da não expedição das certidões na forma adequada, porém o writ não foi recebido pelo julgador. Aduz que “o nobre relator ao negar provimento ao mandado de segurança acabou por negar vigência ao disposto no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, ‘conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público’”.

    6. Narra ainda, em apertada síntese, que este Supremo Tribunal Federal é o guardião máximo da Constituição da República, razão pela qual lhe compete a palavra final sobre ofensas e negativas de vigência de dispositivos da Carta Magna, de modo que seria evidente o cabimento da reclamação constitucional.

    7.  Requer a procedência dos pedidos. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e pela prioridade na tramitação.  
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    8. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita.  

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    12. No caso em tela, em apertada síntese, alega-se violação ao art. 5º, inc. LXIX, da Constituição. Além de a arguição não favorecer a propositura de reclamação, a parte reclamante formula pedidos incompatíveis com a via eleita. 

    13. Para além disso, consigno que, apesar de não invocar o precedente firmado em sede de controle concentrado como paradigma, a parte reclamante faz referência ao julgado exarado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.259/DF, a qual ostenta a seguinte ementa:
 
“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Federal nº 9.289/96. Tabela IV. Cobrança de custas pela expedição de certidões pela Justiça Federal de primeiro e segundo graus. Direito de gratuidade de certidões (art. 5º, inciso XXXIV, alínea b, da CF/88). Imunidade tributária. Garantia fundamental dotada de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Interpretação conforme à Constituição. 
1. A Constituição da República garante aos cidadãos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a gratuidade na obtenção de certidões nas repartições públicas, desde que “para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal” (art. 5º, XXXIV, CF/88). Nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “o direito à certidão traduz prerrogativa jurídica, de extração constitucional, destinada a viabilizar, em favor do indivíduo ou de uma determinada coletividade (como a dos segurados do sistema de previdência social), a defesa (individual ou coletiva) de direitos ou o esclarecimento de situações” (RE 472.489-AgR, Segunda Turma, DJe de 29/8/08). Essa garantia fundamental não depende de concretização ou regulamentação legal, uma vez que se trata de garantia fundamental dotada de eficácia plena e aplicabilidade imediata. 
2. O direito à gratuidade das certidões, contido no art. 5º, XXXIV, b, da Carta Magna, também inclui as certidões emitidas pelo Poder Judiciário, inclusive aquelas de natureza forense. A Constituição Federal não fez qualquer ressalva com relação às certidões judiciais, ou àquelas oriundas do Poder Judiciário. Todavia, a gratuidade não é irrestrita, nem se mostra absoluta, pois está condicionada à demonstração, pelo interessado, de que a certidão é solicitada para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situações de interesse pessoal. Essas finalidades são presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido. Quando o pedido tiver como objeto interesse indireto ou de terceiros, mostra-se imprescindível a explicitação das finalidades do requerimento. 
3. Ação direta julgada parcialmente procedente, de modo que, conferindo interpretação conforme à Constituição à Tabela IV da Lei 9.289, de 4 de julho de 1996, fique afastada sua incidência quando as certidões forem voltadas para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situação de interesse pessoal, consoante a garantia de gratuidade contida no art. 5º, XXXIV, b, da Carta Magna, finalidades essas presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido.“
(ADI nº 2.259/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14/02/2020, p. 25/03/2020).
 
    14. No entanto, a própria reclamante afirma que a certidão foi fornecida, contudo, alegando que “foi fornecida de forma completamente truncada e em desacordo com a legislação, de forma que a mesma não se presta ao fim a que se destinava”. Prossegue dizendo que “o pedido de certidões da autora é garantido em lei, e o não fornecimento ou fornecimento fora dos padrões determinados em lei, mesmo que indiretamente, acaba por favorecer o devedor e o total desacordo da negativa com o ordenamento jurídico, a ofensa a coisa julgada, ao devido processo legal e demais princípios norteadores do processo”  (e-doc. 1, p. 12). 

    15. Apesar das arguições da reclamante, a exordial não traz prova de que o almejado protesto teria sido obstado ou que a “certidão de teor da decisão” não atenderia ao fim proposto no § 1º do art. 517 do CPC. A presente medida sequer foi instruída com a certidão expedida ou com a decisão impugnada.  

    16. A propósito, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a disponibilidade de serviço para expedição de certidões, em aparente conformidade com o entendimento sufragado por este Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.259/DF e nº 3.278/SC. Transcrevo, por oportuno, aludida infirmação1: 

“O Supremo Tribunal Federal decidiu nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 2.259/DF e 3.278/SC que não são devidas custas para expedição de certidões solicitadas para defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, sendo que estas finalidades são presumidas quando a certidão é solicitada em nome próprio.
Nesse sentido também é o Provimento n. 306/2021 da Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Paraná.
Alerta:  Para obtenção das certidões, nos termos do referido Provimento, o interessado poderá entrar em contato diretamente com os Ofícios do Distribuidor da respectiva Comarca, cujos endereços e demais informações constam do link https://www.tjpr.jus.br/enderecos-e-informacoes, não havendo necessidade de geração prévia da guia de recolhimento para estes casos.”

    17. Transcrevo, ademais, o recente Provimento Conjunto nº 331/2024-P-SEP/GCJ, de 25/07/2024, que dispõe sobre a emissão de certidão de feitos ajuizados e a hipótese de gratuidade, consultado junto ao sítio eletrônico do TJPR2:

“Art. 1º  As certidões de distribuição no primeiro e segundo graus de jurisdição serão expedidas individualmente, por solicitação do interessado, mediante verificação dos registros disponíveis no momento da consulta.
§ 1º Na certidão constará o respectivo tipo, o nome completo, filiação, e número no Cadastro de Pessoa Física (CPF); tratando-se de pessoa jurídica, constarão razão social, local da sede e número no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
§ 2º A certidão poderá ser solicitada por terceiros, ressalvados dispositivos em contrário, e desde que sejam fornecidos, no ato do pedido, dados suficientes para a identificação da pessoa.
§ 3º Nos processos em que tramitarem em segredo de justiça, a certidão fornecida para terceiros mencionará apenas a existência da ação e a unidade judicial para a qual foi distribuída, sem menção à natureza do feito e ao nome das partes, ressalvado o disposto no Código de Processo Civil (CPC).
§ 4º A emissão de certidões de distribuição deve ser realizada preferencialmente de maneira remota, com assinatura digital, e o encaminhamento, por meio eletrônico.
Art. 2º As certidões de distribuição serão fornecidas nos seguintes tipos:
I - para fins gerais (cível e/ou criminal);
II - para fins judiciais;
III - para fins eleitorais;
IV - para fins de registro e porte de arma de fogo;
V - para fins pessoais.
§ 1º Caberá aos servidores e serventuários responsáveis pelo serviço de distribuição, quando solicitado pelo interessado, explicar a distinção sobre a finalidade da certidão, a fim de ser expedido o documento adequado pelo ofício competente.
§ 2º Informações acerca de movimentos processuais não descritos na certidão de distribuição deverão ser prestadas por meio de certidão específica, a ser fornecida pela unidade judicial em que tramita ou tramitou o processo.
§ 3º Nas certidões previstas no inciso I não constarão os dados das vítimas.
§ 4º O prazo para a entrega de certidão de distribuição ao requerente é de 5 (cinco) dias úteis.
§ 5º As certidões não terão prazo de validade, cabendo ao destinatário analisar os efeitos do tempo de sua expedição.
§ 6º As certidões que apontem dados específicos relativos a processos em segredo de justiça somente poderão ser retiradas mediante recibo pela própria parte ou por procurador com poderes específicos para esse fim, ressalvadas as certidões para fins judiciais.
§ 7º No caso de pessoa jurídica, a certidão será emitida com base na raiz do CNPJ, e abrangerá matriz e filiais.
§ 8º Não serão devidas custas para expedição da certidão prevista no item V, vez que se destina a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal (inciso XXXIV do art. 5º da CF), sendo essa finalidade presumida quando solicitada em nome próprio.
§ 9º Não é considerada certidão para defesa de direitos e esclarecimento de interesse pessoal aquelas voltadas à prestação de informações de interesse coletivo ou geral (inciso XXXIII do art. 5º da CF) eis que destinada ao cumprimento de obrigação legal ou ato normativo do Poder Público que exija sua apresentação para fins de comprovação de idoneidade.
§ 10° Não se aplica gratuidade às certidões expedidas à pessoa jurídica e certidões emitidas para terceiros.
§ 11° Enquadra-se na gratuidade prevista no § 8º o pedido de certidão por procurador com poderes específicos no instrumento de mandato.
Art. 3º Este Provimento Conjunto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revoga-se o Provimento nº 306/2021-CGJ.”

    18. Nesse contexto, em que pesem as alegações da parte reclamante, reputo ausentes elementos que indiquem violação ao que decidido por esta Suprema Corte na ADI nº 2.259/DF, especialmente porque a própria parte confirma que foi expedida certidão e, apesar de afirmar hipotética imprestabilidade do documento, não logrou êxito demonstrá-la na presente medida. A propósito, registro a impropriedade de utilização da presente via para a reapreciação de fatos e provas dos autos, de acordo com o firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, cito os seguintes julgados: 

“Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Transportador autônomo de cargas. Ausência de prova formal da existência de contrato regido pela Lei nº 11.442/07. Inexistência de aderência estrita com o paradigma tido por violado. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como instrumento de reexame do ato reclamado. 
1. É incontroverso nos autos que não há prova formal da existência de contrato firmado com fundamento na Lei nº 11.442/07, o que impede a aferição da aderência estrita entre o objeto tratado no ato reclamado e o conteúdo da decisão paradigma. 
2. A irresignação contra solução de caso concreto fundada no conjunto fático-probatório revela que a pretensão dos autos demanda o reexame de fatos e provas, os quais são incompatíveis com a via reclamatória. 
3. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 60.756-AgR/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/09/2023, p. 09/11/2023; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. 
II – A discussão, nos autos, tem como objeto os turnos ininterruptos de revezamento, direito incluído no rol do art. 7° da Constituição, no inciso XIV, não havendo, de acordo com o que impõe a jurisprudência desta Corte, estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
III – Para se chegar à conclusão diversa da informada pelo Juízo de origem, indispensável seria o reexame de fatos e provas, o que não é admissível no rito processual da reclamação. 
IV - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta a matéria em questão. 
V - Agravo a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 47.580-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 15/10/2021; grifos nossos).

    19. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 3 de setembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator